Tribunal: TCU
Processo: 020.744/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2690/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, formulada por Abril Tour Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ: 37.287.521/0001-81), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 23/2022 sob a responsabilidade da Chefia de Logística e Mobilizações e Secretaria Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (Uasg 110794), subordinada ao Ministério da Defesa, com valor estimado homologado de R$ 2.970.000,00 (peça 16), cujo objeto é a contratação de serviço de fretamento de ônibus para transporte de pessoal com respectivas bagagens. Considerando que o representante alega, em suma: (a) que teria sido indevidamente inabilitado, apesar de ter apresentado contratos de prestação de serviços que demonstravam sua qualificação técnica, documentação que chegou a ser aceita pelo pregoeiro, tendo apresentado a menor proposta; e (b) que, ao examinar os recursos interpostos pelas participantes da disputa, o pregoeiro decidiu inabilitá-lo, alegando que não haviam sido apresentados os atestados relacionados aos contratos apresentados; Considerando que, após a realização de diligências e das oitivas prévias da Secretaria Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial - Ministério da Defesa e da adjudicatária (Amatur Amazônica Turismo Ltda.), a análise da Unidade Técnica entendeu que a documentação apresentada durante a sessão do certame ou no bojo dos presentes autos não contém, de fato, informações suficientes para se concluir quanto ao atendimento do item 9.11.3.1.1 do edital (que exige a comprovação da experiência mínima de um ano ou 10% da quantidade total licitada na prestação dos serviços), razão pela qual não se vislumbram irregularidades na inabilitação da representante no certame; Considerando, afinal, a instrução de peças 60-61, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) informar à Secretaria Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa e ao representante do presente Acórdão, bem como da instrução de peça 60; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.744/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Amatur Amazonia Turismo Ltda (34.805.903/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (excluída). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raiko Augusto Teixeira de Brito (OAB-DF 43743), representando Abril Tour Viagens e Turismo Ltda.; Janeth Thayza Martins Diniz (OAB-RR 1585), Thiago Pires de Melo (OAB-RR 938) e outros, representando Amatur Amazonia Turismo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.